Tribunal: TJBA
Processo: 8096564-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096564-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ANA CAROLINA SOUZA BRANCO

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CARACTERIZADA.
PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO,
NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADO.
VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DESCABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8096564-81.2023.8.05.0001
,
de Salvador, em que são partes, como Apelante,

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e, como Apelada,
ANA CAROLINA SOUZA BRANCO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM01